Tribunal: TJBA
Processo: 0079020-42.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079020-42.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO MOREIRA BARRETO e outros (19)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSEMAR LAURIANO PEREIRA, ROSANGELA DIAS GUERREIRO, BRUNO GALVAO SOUZA PINTO DE REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

EXTINÇÃODO FEITO
EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA
. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DA
S
PARTE
S
PARA SUPRIMENTO EM 5
(CINCO)
DIAS
. NÃO OBSERVADO
.
SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADO.
RECURSO

CONHECIDO
E

PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0079020-42.2011.8.05.0001
, tendo como Apelante
s

ALOISIO MOREIRA BARRETO
(e outros)
e Apelado

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
E

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR